Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E VALORES DA ESPOSA DO EXECUTADO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, a meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro tão somente quando contraída em benefício da família.
2. Na hipótese, a esposa do executado não participou da relação jurídica processual e não restou demonstrado que a dívida fora contraída em benefício do núcleo familiar, não sendo possível a pesquisa de bens e/ou penhora do patrimônio da cônjuge do devedor para fins de quitação do débito exequendo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.